Tribunal: TJDFT
Processo: 0700605-24.2023.8.07.0002
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0700605-24.2023.8.07.0002 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: REJANE URCINO PEREIRA DOS SANTOS RECORRIDO: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA D E S P A C H O Verifica-se que a parte recorrente requereu os benefícios da justiça gratuita, contudo, os documentos juntados não são suficientes para a concessão do benefício neste momento. Desse modo, para que seja o recurso analisado, comprove a recorrente, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a sua hipossuficiência econômica, juntando aos autos declaração de imposto de renda, contracheque, últimos 3 contracheques ou outro documento idôneo e atualizado que demonstre fazer jus à gratuidade de justiça ou recolha o preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. BRASÍLIA,DF, data da assinatura digital. LUÍS EDUARDO YATSUDA ARIMA Juiz de Direito